Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INJÚRIA RACIAL. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHAS. PALAVRAS OFENSIVAS. OFENSA À DIGNIDADE E A HONRA. GRAVAÇÃO DE VÍDEO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que contratou empresa especializada para dedetização do jardim de frente a sua residência e, por conta do odor do produto aplicado, a ré reclamou e iniciou-se a discussão, momento em que proferiu injúrias raciais, com o objetivo de atingir a sua honra. Requereu a reparação por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo não recolhido pelas partes, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 51253024 e 51253025).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ocorrência de danos morais decorrentes de injúria racial e a possibilidade de majoração do valor indenizatório.
5. Em razões recursais, a autora assegurou que os critérios utilizados para fixar o valor da indenização não são suficientes, pois a magistrada a quo somente considerou a suposta exaltação de ambas as partes, na capacidade econômica e a idade da ré. Afirmou que, considerando a finalidade pedagógica, ao ponto de que a penalização deve ser suficiente para coibir a prática de atos congêneres, bem como a gravidade e altíssima reprovabilidade da injúria racial, pugnou pela majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. A ré, por sua vez, apresentou razões recursais no sentido de que os fatos narrados pela autora não denotam dano moral indenizável, mas mero aborrecimento, tendo em vista a discussão entre vizinhas que se agridem verbalmente, com intensa troca de farpas. Afirmou que a autora não se desincumbiu de provar que houve abalo. Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido e, caso não seja esse o entendimento, que a condenação em danos morais seja fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
7. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para ambas as partes, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
8. A injúria se configura quando a conduta ofensiva da injuriante denota menosprezo ou menoscabo pela injuriada, por meio da prática de manifestação idônea a macular a honra da ofendida, em seu aspecto interno, subjetivo. Essa manifestação pode se dar por meio de agressões verbais ou físicas.
9. A injúria racial se revela quando a ofensa à honra subjetiva possui cunho preconceituoso e pejorativo, relacionado à raça, à cor, à etnia, à religião ou à origem da ofendida.
10. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
11. Nesse contexto, o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a gravação por meio de vídeo (ID 44194802, 44194803, 44194804 e 44194805), é capaz de revelar que as atitudes da ré – ofensas pessoas e raciais (negrinha do pé rachado que anda na roça e que não sabe o que é civilização e educação) – tiveram o condão de aviltar a honra da autora, em virtude de atos de discriminação racial.
12. É entendimento deste Tribunal que, uma vez caracterizada a condenação por injuria racial, fica demonstrada a ocorrência de dano moral, já que ocorre in re ipsa, ou seja, independente da comprovação do sofrimento experimentado pela vítima: “[...] 2. O dano moral advindo de crime contra a honra é "in re ipsa", ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento. Há a caracterização do dano de forma objetiva. Dessa forma, deve mantida a indenização, uma vez que proporcional e razoável. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1133773, 20170410028614APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: 108/117).
13. Assim, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie, uma vez que a conduta reprovável da ré atingiu a dignidade e a honra da autora.
14. Quanto ao pedido recursal de majoração dos danos morais, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a gravidade das ofensas e as suas consequências, mostra-se necessário que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido.
16. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
17. Condenada a ré/recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.